Tribunal: TJES
Processo: 5002896-29.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002896-29.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS C/C COBRANÇA E/OU INDENIZAÇÃO. USO DE BEM EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS HERDEIROS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. É competente o juízo sucessório para processar e julgar demanda de arbitramento de alugueis de imóveis inventariados, que se encontram em poder de um dos herdeiros, pretendendo o autor o recebimento de parte dos frutos. Eventual direito do espólio ao crédito pelo uso privativo da propriedade comum deve ser discutido no processo de inventário, diante da necessidade de compensação na posterior partilha do patrimônio líquido.

2. O disposto no art. 612, do CPC, estabelece como competente o foro sucessório para decidir todas as questões de direito e de fato relacionadas aos bens deixados pelo falecido, não consideradas de alta indagação, como no caso concreto.

3. Conhecido o conflito negativo de competência para declarar competente o Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, ora Juízo Suscitante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer o conflito negativo de competência para declarar competente o Juízo Suscitante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL N.º 5002896-29.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

SUSCITANTE : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE
VILA VELHA

SUSCITADO : JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA

P. INT. ATIVA : PABLO REGIS FAVORETTI

P. INT. PASSIVA : T.E.S.F.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia trazida no presente conflito negativo de competência consiste em definir o Juízo competente para processar e julgar a demanda de arbitramento de alugueis c/c cobrança e/ou indenização n.º 5009594-14.2021.8.08.0035, proposta por Pablo Regis Favoretti, em face de T.E.S.F.

A referida demanda foi inicialmente distribuída ao Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que remeteu os autos à distribuição ao Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, por considerar que o arbitramento de aluguel é questão intimamente ligada ao processo de inventário, decorrendo inexoravelmente da
saisine
e, posteriormente, da partilha de bens (ID 4583696).

O Juízo Suscitante alega, em síntese, que a pretensão de arbitramento de alugueis possui cunho obrigacional e sem relação com a partilha dos bens inventariados, e somente após arbitrados os aluguéis, a cobrança e as indenizações, nas vias ordinárias, é que a decisão surtirá efeito no processo de inventário (ID 4583696).

Pois bem.

O caso em comento se cuida de demanda de arbitramento de alugueis de imóveis inventariados, de propriedade do espólio de Alberto Favoretti Filho, que se encontram em poder de um dos herdeiros, pretendendo o autor o recebimento de parte dos frutos.

Essa peculiaridade altera a competência, pois eventual direito do espólio ao crédito pelo uso privativo da propriedade comum deve ser discutido no processo de inventário, diante da necessidade de compensação na posterior partilha do patrimônio líquido.

Afinal, o disposto no art. 612, do CPC, estabelece como competente o foro sucessório para decidir todas as questões de direito e de fato relacionadas aos bens deixados pelo falecido, não consideradas de alta indagação.

No mesmo sentido, colaciono deste e. Tribunal de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C COBRANÇA – USO EXCLUSIVO DE BEM INVENTARIADO POR COERDEIRO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DO INVENTÁRIO – ARTIGO 612 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. Compete ao juízo universal do inventário decidir sobre questão diretamente relacionada à herança, não considerada de alta indagação, concernente à pretensão de arbitramento/cobrança de contraprestação pecuniária pelo uso exclusivo do bem inventariado por coerdeiro. Precedentes do STJ e do TJES.

2. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado.”

(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 5010974-46.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Dt. Julg. 12.09.2023)

Logo, a competência para processar e julgar a demanda é do Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, ora Juízo Suscitante.

Em face do exposto,
CONHEÇO do presente conflito negativo de competência
, para declarar competente o Juízo Suscitante da 1ª Vara Órfãos e Sucessões de Vila Velha, para o processamento e julgamento do arbitramento de alugueis c/c cobrança e/ou indenização n.º 5009594-14.2021.8.08.0035.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5002896-29.2023.8.08.0000_DI_CC

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)